Tribunal: TJPA
Processo: 0827881-92.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827881-92.2018.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: LUIZ GUILHERME CAVALLERO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2.

A sentença de mérito condenara a executada ao pagamento de R$ 12.034,47, com correção monetária, juros e multa. No cumprimento de sentença, o juízo determinou a intimação da parte exequente diante da inércia da parte executada.

3.

O juízo extinguiu o feito por ausência de manifestação da exequente, mesmo sem intimação pessoal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte exequente.
5. Examina-se ainda se a existência de pedido anterior de penhora online descaracteriza o abandono da causa.

III. Razões de decidir

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica quanto à necessidade de intimação pessoal do exequente antes da extinção do processo por abandono, conforme o § 1º do art. 485 do CPC.

7. A ausência dessa providência constitui error in procedendo e viola o contraditório e o devido processo legal.

8. A própria parte recorrente demonstrou que havia diligências anteriores pendentes, o que impede o reconhecimento de inércia voluntária e injustificada.

9. A sentença deve ser anulada para permitir o prosseguimento regular do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Autos retornam à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, com intimação pessoal da parte exequente, se ainda cabível.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, nos termos do art. 485, IV, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte exequente, sob pena de nulidade. 2. A prática anterior de atos processuais pela parte exequente afasta a presunção de abandono injustificado da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 485, § 1º e 921, III.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0827881-92.2018.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

APELADO:
LUIZ GUILHERME CAVALLERO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, que extingue o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID nº 26136599).

A sentença de 29/03/2021 (ID nº 26136586) e 30/03/2021 (ID nº 26136587) condena a parte ré ao pagamento de R$ 12.034,47 ao autor, acrescido de correção monetária, juros e multa, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde por autogestão, em consonância com a jurisprudência do STJ e a Súmula 608/STJ.

Na fase de cumprimento, promovido pela ré, houve inércia do executado quanto ao adimplemento voluntário. O juízo determina a intimação da parte autora para manifestação em cinco dias, advertindo quanto à possibilidade de extinção.

A sentença de extinção (ID nº 26136599) consigna a inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de manifestação da parte autora após intimação por publicação.

A apelação (ID nº 26136600) sustenta que a extinção foi indevida, uma vez que a parte autora já havia requerido medidas expropriatórias, como penhora via BACENJUD. Alega que a inércia processual não implica extinção, mas sim arquivamento (art. 921, III, do CPC), e que não houve intimação pessoal, violando os arts. 9º e 10 do CPC. Invoca jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Pará e de Minas Gerais para amparar a necessidade de intimação pessoal do exequente.

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, com prosseguimento regular do cumprimento de sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID nº 26136606).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa pelo exequente, à luz do art. 485, IV, do CPC, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte inerte, conforme § 1º do referido dispositivo legal. Tal providência é conditio sine qua non para o reconhecimento do abandono processual.

Nesse sentindo, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, deve ser precedida da intimação pessoal do autor. (TJ-MG - AC: 10351030226291001 Janaúba, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

COBRANÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A sentença extinguiu o feito na forma do art. 485, III do CPC. Apelo do autor. Ausência de intimação pessoal para o devido prosseguimento do feito. Violação do art. 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00589425220138190038, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem. (TJ-MT 00001062520188110106 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

No caso dos autos, embora o juízo tenha intimado a parte autora por meio de publicação, não há registro de intimação pessoal do exequente. Ademais, a própria ré/apelante esclarece que havia diligências anteriores requeridas pela exequente, como pedido de penhora on-line via BACENJUD, circunstância que enfraquece a conclusão de abandono voluntário e injustificado.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais locais é firme no sentido de que a extinção do feito, sem resolução de mérito, pelo fundamento do art. 485, II e III, do CPC, impõe intimação pessoal do exequente para suprir eventual omissão, sob pena de nulidade.

A sentença, portanto, incorre em error in procedendo, por violar o contraditório e o devido processo legal, ensejando sua anulação, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença proferida no ID nº 26136599, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com intimação pessoal da parte exequente, se ainda cabível.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025